Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA. CÁLCULOS. EXCLUSÃO DE ENCARGOS. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A análise dos encargos devidos, bem como da interpretação de dispositivo contratual não pode ser elemento de apreciação, de ofício, pelo magistrado por ocasião do recebimento da inicial, visto não restar incluído dentre os requisitos constantes do artigo 798 do CPC, tampouco ser objeto de emenda, conforme artigo 801 Código Processual Civil.
2. Nos termos do artigo 798, inciso I, alínea b do CPC, a obrigação do exequente limita-se apenas a instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado, não importando, em tal momento processual, que o valor apresentado esteja efetivamente correto.
3. Compete às partes, após regular citação, o debate do montante devido, uma vez que o excesso de execução e outras matérias de defesa configuram objeto de eventual recurso de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.